Tribunal: TJDFT
Processo: 0712049-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. ASSISTENTE JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. EQUÍVOCO NA TRANSCRIÇÃO DA FRASE NA FOLHA DE RESPOSTAS. INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÃO DEMONSTRADA. LISURA DO CERTAME MANTIDA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mandado de segurança, instruído por prova pré-constituída, é a via adequada contra ato administrativo reputado ilegal, sendo o exame da adequação da segurança pleiteada ao direito líquido e certo invocado pelo impetrante, no caso, matéria relacionada ao mérito do writ. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
2. Embora caiba ao administrador público eleger os elementos com base nos quais escolherá os ocupantes dos cargos públicos, o preceito da inafastabilidade do Judiciário (artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República) permite que os atos administrativos sejam objeto de controle sob os filtros da legalidade, da moralidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Embora haja o dever do candidato de precaver-se sobre o atendimento de todas as exigências do edital, o que abrange a correta transcrição da frase na folha de respostas durante a aplicação da prova, a sua exclusão do concurso público, em virtude de equívoco ínfimo na transcrição realizada, impõe a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo quando não demonstrado que a falha tenha implicado em inviabilidade de eventual exame grafotécnico ou mesmo em identificação do candidato.
4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, não provida.